Tribunal: TJES
Processo: 5009453-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009453-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ozileia Augusta Postinghel contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo, determinando a penhora mensal de 5% do salário líquido da embargante, limitada ao valor da execução. A embargante sustenta que a penhora de seus vencimentos viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que há divergência jurisprudencial sobre o tema e que o acórdão não analisou expressamente sua condição de vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao decidir pela possibilidade de penhora parcial dos vencimentos da embargante para satisfação de crédito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a excepcionalidade da penhora de salários, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite tal medida desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

5. A pretensão da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rejeição de embargos de declaração para fins de prequestionamento é cabível quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos..

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O acórdão que analisa expressamente os fundamentos jurídicos da decisão não padece de omissão, ainda que não mencione todos os argumentos trazidos pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.196.87/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.970.695/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/08/2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 00041581220188080021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal da parte agravada, limitados ao valor da execução.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em suma, que:
(i)
a penhora sobre seus proventos viola a norma do art. 833, inciso IV, do CPC, tendo em vista que os valores recebidos estão abaixo de 40 salários mínimos e que a exceção prevista no §2º do mesmo dispositivo deve ser interpretada de forma restritiva;
(ii)
há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de penhora de salários para o pagamento de dívidas não alimentares, requerendo a uniformização do entendimento em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
o acórdão embargado não analisou expressamente a necessidade de preservação da dignidade da embargante, que se encontra em condição de vulnerabilidade social;
(iv)
“No caso dos autos, não houve nenhuma comprovação de que o valor encontrado na conta corrente do agravado relacionados aos seus proventos consistiria em abuso, má-fé ou fraude à execução ou sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, razão pela qual o r. acórdão é divergente dos entendimentos firmados pelo e STJ”.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11857923, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal da parte agravada, limitados ao valor da execução.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que rejeitou o pedido de penhora parcial dos proventos da executada, em razão da inadimplência relacionada à cédula de crédito bancário nº 15-094394-00. O agravante requer a penhora de percentual dos vencimentos da executada, argumentando que não comprometeria a dignidade ou subsistência da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a penhora de percentual dos vencimentos da executada, mesmo sendo considerados impenhoráveis pelo art. 833, inciso IV, do CPC; (ii) estabelecer se a penhora parcial, no percentual menor, comprometeria a subsistência digna da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor em situações excepcionais, desde que não comprometida sua dignidade e subsistência.

5. No caso concreto, a executada possui dois vínculos como servidora pública estadual, com rendimentos líquidos mensais que totalizam aproximadamente R$ 6.303,92, sendo razoável a penhora de 5% desse valor, o que, por certo, não compromete sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual dos vencimentos do devedor, mesmo sendo de crédito não alimentar, é possível quando o percentual penhorado não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.196.87/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.970.695/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/08/2022.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em suma, que:
(i)
a penhora sobre seus proventos viola a norma do art. 833, inciso IV, do CPC, tendo em vista que os valores recebidos estão abaixo de 40 salários mínimos e que a exceção prevista no §2º do mesmo dispositivo deve ser interpretada de forma restritiva;
(ii)
há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de penhora de salários para o pagamento de dívidas não alimentares, requerendo a uniformização do entendimento em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
o acórdão embargado não analisou expressamente a necessidade de preservação da dignidade da embargante, que se encontra em condição de vulnerabilidade social;
(iv)
“No caso dos autos, não houve nenhuma comprovação de que o valor encontrado na conta corrente do agravado relacionados aos seus proventos consistiria em abuso, má-fé ou fraude à execução ou sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, razão pela qual o r. acórdão é divergente dos entendimentos firmados pelo e STJ”.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11857923, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De todo modo, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, em especial no tocante à excepcionalidade da penhora de verbas salariais.

Restou devidamente consignad
o "o entendimento do egrégio Superior Tribunal é no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para a satisfação de crédito não alimentar, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor ou de sua família".

Eventual inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento hábil para a oposição dos aclaratórios, tampouco para a sua eventual reforma, devendo ser manejado recurso próprio para essa finalidade.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar